Tribunal: STF
Processo: ADI 5022
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LC N. 717/2013 DO ESTADO DE RONDÔNIA. SERVIDOR PÚBLICO. FOLHA DE PAGAMENTO. CONSIGNAÇÃO. CANCELAMENTO. PEDIDO. ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DISPENSA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INTERFERÊNCIA. DIREITO CIVIL. POLÍTICA DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF/1988, ART. 22, I E VII). INOBSERVÂNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a LC n. 717/2013 do Estado de Rondônia, por meio da qual alterada a de n. 701/2013 do mesmo ente político, para afastar, como requisito à formalização de pedido de cancelamento da consignação em folha de pagamento de servidor público, a comprovação da anuência de instituição financeira que esteja em liquidação extrajudicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se ofende a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito lei estadual que dispense, na instrução do pedido de cancelamento da consignação em folha de pagamento de servidor público, a comprovação da anuência da instituição financeira, quando a entidade credora estiver sob regime de liquidação extrajudicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A CF/1988 reserva à União a competência para legislar sobre direito civil e política de crédito (art. 22, I e VII).



    4. A norma estadual impugnada, ao autorizar a liberação unilateral do tomador do empréstimo consignado no caso de a entidade credora estar em liquidação extrajudicial, interfere diretamente na relação contratual entre servidor público e instituição financeira – tema típico do direito civil – bem como no tratamento nacional uniforme alusivo às modalidades de operações creditícias e à recuperação de créditos – matéria inserida na política de crédito. Precedentes.



    5. O STF sedimentou compreensão segundo a qual a relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras públicas e privadas demanda a coordenação centralizada das políticas de crédito e da regulação das operações de financiamento.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Pedido julgado procedente.